Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO PELO GENITOR. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo, condenando o genitor ao pagamento de R$ 30.000,00, com incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA entre a citação e a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a situação concreta é representativa de prática ilícita a ensejar reparação extrapatrimonial por abandono afetivo e se adequado está o valor arbitrado em primeira instância a título de compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abandono afetivo configura ato ilícito por omissão no cumprimento do dever legal de cuidado, assistência e educação, conforme previsto nos arts. 227 e 229 da CF/1988, art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC.
4. A prova pericial revelou ausência total de vínculo paterno-filial e a escolha consciente do genitor em se afastar do filho, caracterizando abandono afetivo e prejuízos emocionais à criança.
5. A tese de alienação parental foi afastada por ausência de comprovação nos autos e pela inércia do genitor em buscar meios legais para restabelecer o convívio.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da conduta omissiva do genitor, sendo desnecessária a demonstração de transtornos psíquicos graves.
7. O valor fixado na sentença mostra-se proporcional ao sofrimento causado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 227; art. 229. ECA art. 22. CC art. 1.634. CPC art. 85, § 2o; § 11; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.242/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24/4/2012. TJDFT, APC 1162196, Rel(a). Nídia Corrêa Lima, Rel(a). Designado(a) Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10/4/2019. TJDFT, APC 1934364, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25/10/2024.